Tribunal: TJBA
Processo: 8035636-36.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035636-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INEZ MERCIA ANDRADE FERNANDES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): SR09 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A supressão de vantagem remuneratória regularmente percebida por servidor público aposentado deve ser precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato. 2. O poder de autotutela da Administração Pública não prescinde da observância do devido processo legal, mormente quando o ato administrativo implica restrição a direitos do administrado (art. 5º, LIV e LV, CF/88). 3. A estabilidade das relações jurídicas e o princípio da segurança jurídica exigem que a revisão de ato administrativo que tenha gerado efeitos favoráveis ao servidor seja precedida das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. No caso em análise, restou demonstrado que a impetrante percebia regularmente a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" desde janeiro/2020, em decorrência de reenquadramento funcional determinado em ação coletiva transitada em julgado. 5. A supressão abrupta dessa vantagem em fevereiro/2024, sem a instauração de prévio processo administrativo que permitisse à servidora exercer seu direito de defesa, configura manifesta ilegalidade por violação ao devido processo legal. 6. Ademais, tratando-se de verba de natureza alimentar, incorporada aos proventos da impetrante há mais de 4 anos, a estabilidade das relações jurídicas e o princípio da segurança jurídica impõem que eventual revisão do ato seja precedida do contraditório e da ampla defesa. 7. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar o imediato restabelecimento do pagamento da rubrica "Enquad. Dec. Judicial" nos proventos da impetrante, nos mesmos moldes em que era paga até janeiro/2024, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a impetração. 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035636-36.2024.8.05.0000, em que é Impetrante INEZ MERCIA ANDRADE FERNANDES e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto do 2º Grau Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA